Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-86.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-86.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CICERO HONORATO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTIAGO PIMENTEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor para declarar a ilicitude de parcelamentos automáticos realizados em faturas de cartão de crédito sem sua anuência expressa, determinar o restabelecimento das partes ao estado anterior, condenar a instituição financeira à restituição dos encargos cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático de faturas de cartão de crédito, realizado sem anuência expressa do consumidor, é válido à luz da Resolução BACEN nº 4.549/2017 e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais; e (iii) determinar se deve ser mantida a condenação à restituição dos encargos cobrados e o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

A Resolução BACEN nº 4.549/2017 autoriza o financiamento do saldo remanescente do crédito rotativo em condições específicas, mas não permite a imposição automática e unilateral de parcelamento sem consentimento expresso do consumidor.

O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito constitui novo produto financeiro e exige informação clara, adequada e prévia, em observância ao art. 6º, III, do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

A instituição financeira não comprovou a existência de autorização expressa do consumidor para os parcelamentos realizados, nem demonstrou a efetiva comunicação acerca das condições da operação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A mera inserção de informações genéricas em faturas sobre consequências do pagamento parcial não supre a necessidade de consentimento informado e específico para contratação de parcelamento com encargos próprios.

A imposição unilateral de parcelamentos automáticos configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, sendo indispensável a anuência do consumidor para validade da operação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

Os danos morais restam caracterizados diante dos transtornos, da insegurança financeira e da necessidade de judicialização provocadas pela cobrança decorrente dos parcelamentos automáticos indevidos, ultrapassando mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo adequadamente as funções reparatória e pedagógica da condenação.

Declarada a nulidade dos parcelamentos automáticos, impõe-se a restituição dos valores cobrados a título de juros, multas e demais encargos relacionados às operações indevidas, a fim de restabelecer o estado anterior das partes.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Resolução BACEN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º; Súmulas 54, 297, 362 e 398 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8164255-49.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 14.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000715-93.2019.8.05.0172, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 10.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.